Tribunal: TJBA
Processo: 0548630-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548630-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLOTILDE REZENDE DE BRITO NETA Advogado(s): APELADO: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS Advogado(s):ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO POR ANÁLISE DOCUMENTAL. MÉRITO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS E BANCO DESTINATÁRIO DIVERGENTES DOS BOLETOS OFICIAIS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. ERRO NA QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PAGADOR. ART. 313 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 622 DO STJ. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de cotas condominiais de meses específicos (maio/2014, junho/2014, dezembro/2014 e abril/2015). A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil e sustenta a quitação dos débitos de maio e junho de 2014, requerendo a devolução em dobro dos valores por má-fé do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa em matéria passível de prova documental; e (ii) verificar se o pagamento realizado em boleto com código de barras e instituição bancária diversos dos emitidos pelo credor possui eficácia liberatória da obrigação e se enseja a repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, indefere diligências inúteis, sendo a prova documental suficiente para o deslinde de controvérsia sobre quitação de dívida (art. 355, I e 370 do CPC). O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC). A apresentação de comprovantes com dados bancários e códigos de barras divergentes dos títulos cobrados demonstra erro do pagador, não vinculando o credor que não recebeu o crédito. A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil (pagamento em dobro) exige a prova inequívoca de má-fé do credor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 622, o que não ocorre quando a cobrança decorre de inadimplemento registrado na contabilidade do condomínio por erro do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre a quitação de débitos pode ser resolvida exclusivamente por prova documental; 2. O pagamento de boleto com código de barras e instituição bancária diversos dos fornecidos pelo credor não extingue a obrigação, sendo responsabilidade do devedor a correta destinação do pagamento; 3. A condenação à repetição do indébito em dobro prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de má-fé do credor." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 313, 397, 940 e 1.336, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 370 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 622 (REsp 1.111.270/PR); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057644-41.2023.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8000860-95.2016.8.05.0127. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0548630-90.2015.8.05.0001, em que figura como apelante CLOTILDE REZENDE DE BRITO NETA, e, como apelado, CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora